Tribunal: TJBA
Processo: 8001270-42.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001270-42.2020.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ROSANA FARTO ROTTA, JULIANO RICARDO SCHMITT registrado(a) civilmente como JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: ALBERTO QUEIROZ FIRMO

Advogado(s)
:
MARCELO BISPO DE OLIVEIRA

APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE.
NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA.
DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. LUCROS CESSANTES DESCABIDOS.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por segurado em razão de invalidez permanente decorrente de acidente com arma de fogo. Indeferimento administrativo do pedido pela seguradora. Sentença de parcial procedência, com condenação ao pagamento da indenização securitária e de R$ 30.000,00 a título de danos morais.

Comprovada a invalidez permanente, nos termos da perícia técnica, e caracterizada a conduta abusiva da seguradora ao recusar o pagamento, é devida a indenização por dano moral no montante fixado, pois em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, face a extensão do dano.

Recurso desprovido, sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A recusa injustificada da seguradora em pagar indenização securitária, diante de invalidez permanente comprovada, configura dano moral.”

“2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo redução.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 187, 389 e 927; CDC, art. 14.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8001270-42.2020.8.05.0248,
em que figuram como Apelante
ITAU SEGUROS S/A
e, Apelado,
ALBERTO QUEIROZ FIRMO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.